Tribunal: TJDFT
Processo: 0036231-47.2006.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Direito constitucional e tributário. Apelação cível. Mandado de segurança. Compensação entre precatórios e tributos. ICMS. EC 30/2000 e art. 78, do ADCT. Tema 111 do STF. Inconstitucionalidade do regime excepcional de parcelamento dos precatórios. Discussão relativa à compensação de débitos tributários com precatórios de natureza alimentar superada. Modulação de efeitos. Eficácia ex nunc. Parcelamentos realizados até a concessão da medida cautelar ficam mantidos. Acórdão recorrido mantido sem juízo de retratação Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença, prolatada em mandado de segurança, que indeferiu o pedido de compensação de precatórios com débitos tributários.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido está em consonância com o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 111.
III. Razões de decidir
3. Em 25/11/2010, o STF deferiu medida cautelar no sentido de que é inconstitucional o regime excepcional de parcelamento de precatórios instituído pela EC no 30/2000. Na ocasião, os Ministros entenderam que o regime de precatórios é uma garantia de que as decisões judiciais proferidas contra a Fazenda Pública serão cumpridas. Logo, o art. 78, do ADCT, incluído pelo art. 2o da EC no 30/2000, violou o direito adquirido do beneficiário do precatório, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, atentando, ainda, contra a independência do Poder Judiciário.
4. Em 2024, o STF, em apreciação conjunta, por maioria, julgou procedentes as ações constitucionais para confirmar a medida cautelar anteriormente deferida e declarar a inconstitucionalidade do art. 2o da EC no 30/2000, que introduziu o art. 78 ao ADCT da CRFB/1988. O Tribunal, também por maioria, modulou os efeitos da decisão para lhe conferir eficácia ex nunc, mantendo-se os parcelamentos realizados até 25/11/2010, data em que concedida a medida cautelar.
5. De acordo com a Corte Constitucional, em razão da inconstitucionalidade do regime de parcelamento de precatórios previsto no art. 78, do ADCT — declarada no julgamento conjunto das ADIs 2.356/DF e 2.362/DF — fica superada a discussão relativa à compensação de débitos tributários com precatórios de natureza alimentar. Além disso, o regime previsto no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias é inconstitucional, respeitando-se os parcelamentos realizados, com amparo no dispositivo, até a concessão da medida cautelar na ADI 2.356 MC em 25/11/2010.
6. No caso concreto, nota-se que o acórdão recorrido deu parcial provimento à apelação para conceder parcialmente a ordem pleiteada, a fim de determinar a compensação do valor decorrente de ICMS vencido, devido pela impetrante, com os créditos decorrentes da cessão de direito que instruiu a inicial.
Nesse diapasão, verifica-se que o acórdão recorrido foi proferido em 11/02/2009, portanto, em momento anterior à concessão da medida cautelar na ADI 2.356, em 25/11/2010. Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 78, do ADCT, modulou os efeitos da decisão com eficácia ex nunc, preservando os atos praticados até aquela data, conclui-se que o julgado em comento está resguardado pela modulação conferida no julgamento do Tema 111 da repercussão geral. Diante disso, não há que se falar em juízo de retratação.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para conceder parcialmente a ordem pleiteada, a fim de determinar a compensação do valor decorrente do ICMS vencido, devido pela impetrante, com os créditos decorrentes da cessão de direito que instruiu a inicial. Sem juízo de retratação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LIV, art. 60, § 4o, III e IV, art. 100, §§ 1o e 2o, EC 30/2000, art. 2o; ADCT, art. 78.
Jurisprudência relevante citada: STF, Plenário. ADI 2.356/DF e ADI 2.362/DF, Rel. Min. Nunes Marques, redator do acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 07/05/2024; STF, Plenário. RE 970.343/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 19/05/2025 — Repercussão Geral –Tema111.